Tribunal: TJMT
Processo: 1010802-57.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010802-57.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA CELIA SILVA - CPF: 983.890.681-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA –
NULIDADE DO ACÓRDÃO – NOVO JULGAMENTO - EFEITO MODIFICATIVO – PROGRESSÃO DE CLASSE – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE
–
OMISSÃO EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 494, II, DO CPC -
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Luzia Célia Silva opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo demandado e deu-lhe provimento para “
reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial”.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão entre o acórdão prolatado e o que está sendo discutido nos autos. Afirma que o voto não se atentou para as provas produzidas nos autos e para o fato de que o próprio demandado, a partir de maio de 2022, acresceu voluntariamente os percentuais perseguidos com a ação.

Pugna pela atribuição dos efeitos modificativos e manutenção da sentença de primeiro grau.

A parte embargada se manifestou pela inexistência dos vícios apontados nos embargos de declaração e manutenção do acórdão (id. 157662191).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada na contradição entre o acórdão embargado e o conteúdo dos autos, no que concerne ao direito da parte autora de receber a incorporação dos acréscimos relativos à elevação de classe e respectivo montante retroativo.

De forma detalhada, a sentença meritória (id. 147306288) apresentou a condenação do Município de Tangará da Serra nos seguintes moldes:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
para
DETERMINAR
que o Município de Tangará da Serra/MT acrescer e incorporar 10% (dez por cento) ao Vencimento-base da Reclamante na progressão de Classe B, e 10% (dez por cento) ao Vencimento-base da Reclamante na progressão de Classe C, e que ao proceder aos acréscimos, a Fazenda se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações de Nível IV e V já incorporadas no Vencimento-base da Demandante;

CONDENAR
pagamento retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe B a partir de dezembro de 2018, e 10% (dez por cento) de progressão de classe C desde junho de 2018
,
bem como ao pagamento do retroativo do RGA nos acrescidos a partir da citação;

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Determino que a reclamada realize a incorporação de todos os percentuais decorrentes das elevações de Nível e progressão de Classe já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores, e, de consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015.”

Ainda, após oposição de embargos de declaração, a sentença foi corrigida, passando a parte dispositiva a constar:

“Que os pagamentos retroativos das Elevações de Classe B, e C, a contar de junho de 2018, também sejam acrescidos das alíquotas das Revisões Gerais Anuais eventualmente oportunizadas por todo o período em que tramitar a ação, com juros aplicáveis a caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA. ”

Prosseguindo, após interposição de recurso inominado (id. 147306296), ocorreu a reforma da sentença e o julgamento improcedente de todos os pedidos iniciais.

Nessa lógica, vale ressaltar que a fundamentação do acórdão realmente se mostrou contraditória em relação ao conteúdo dos autos, merecendo correção o erro sustentado.

O artigo 33 da Lei 2.875/08 menciona que, no caso de inércia da Administração Pública, a passagem de classe será realizada de forma automática quando decorrido o interstício de 5 (cinco) anos e restar ausente a avaliação do servidor. A propósito:

Art. 33
Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

No caso dos autos, não está sendo discutida a necessidade de formalização da elevação de classe da parte autora, já que tal fato havia sido reconhecido pela Administração Pública por meio da publicação das Portarias 477/2018, de 27/03/2018 e 831/2018, de 29/06/2018.

O cerne da questão se refere ao efetivo pagamento dos valores retroativos do percentual de 10% (dez por cento) de Elevação de Classe B, a partir de
dezembro
de 2018 (em razão do mandado de segurança 0500067-32.2015.8.11.0055), e 10% (dez por cento) de Elevação de Classe C, iniciando em junho de 2018.

Assim, frisa-se que não se trata de deliberação de aplicação do efeito cascata, como aludido desde a contestação pela parte reclamada, de onde, desde a inicial a parte autora traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à progressão de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei 2875/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

A vedação ao efeito cascata é a regra inscrita no artigo 12, II, “a” da Lei 2875/08:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

É certo que a quantia do percentual de valor de elevação de cada classe
deverá ser calculado tendo como base o valor do vencimento base do GRUPO OCUPACIONAL A QUE PERTENCER O SERVIDOR
, sendo que, o município ao se defender e ainda ao recorrer aponta que o servidor estaria a querer o cálculo com base no vencimento percebido (que seria o valor do vencimento base de sua categoria com o acréscimo de 10% da classe anterior), quando na verdade, a parte autora trouxe um cálculo detalhado na exordial que demonstra o contrário, com incidência da progressão sobre o vencimento base.

O cálculo juntado pela parte autora atesta a verificação dos 10% do valor do vencimento base do Grupo Ocupacional e acresce-se ao anterior valor pago de remuneração (que já tinha o acréscimo anterior), apenas isso, não ocorrendo o aludido efeito em cascata que só ocorreria acaso a base de cálculo do acréscimo dos 10% pela elevação de classe fosse calculado sobre o valor da remuneração anterior, que já tinha um outro acréscimo de 10%, o que não é o caso.

Nesse viés, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, que seria o correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

De acordo com os argumentos supracitados, é de se concluir que o recurso do Município de Tangará da Serra não deveria ter sido provido, sendo evidente a ocorrência de contradição entre o voto lançado e o conteúdo buscado nos autos, de forma que acolho os embargos de declaração para anular o acórdão id. 151394198 e proferir nova decisão nos argumentos acima delineados.

Por outro lado, tenho que a sentença merece correção quanto à forma de aplicação dos juros de mora e correção monetária, a qual constitui matéria de ordem pública,
não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
.

Assim, de ofício, fixo que os juros de mora incidirão a partir da citação válida e que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Além disso, consoante mencionado pela parte autora que a municipalidade reconheceu o pleito inicial e passou a aplicá-lo a partir de maio de 2022, a condenação deve ser limitada no tempo.

Com essas considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO

para anular o acordão id. 151394198, proferindo novo julgamento nos seguintes termos:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso id. 147306296, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
fixando, de ofício,
que os juros de mora incidirão a partir da citação válida e que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Ressalto que o pagamento dos valores retroativos deve se limitar a abril de 2022, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. “

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023